Tribunal: STF
Processo: RE 540384
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZES CLASSISTAS. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE COM JUÍZES TOGADOS. PRECEDENTES.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de paridade entre juízes classistas de primeira instância e juízes togados da Justiça Federal do Trabalho. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.